Tribunal: TJSP
Processo: 1000376-18.2015.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ação de reparação de danos materiais. Sentença de procedência da ação principal e da lide secundária. Insurgência da corré. Requerido que trafegava na rodovia administrada pela autora dirigindo caminhão de propriedade da corré. Veículo que foi estacionado no acostamento e teria danificado o patrimônio da concessionária em razão de afundamento. Ato que consistiu em exercício

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ação de reparação de danos materiais. Sentença de procedência da ação principal e da lide secundária. Insurgência da corré. Requerido que trafegava na rodovia administrada pela autora dirigindo caminhão de propriedade da corré. Veículo que foi estacionado no acostamento e teria danificado o patrimônio da concessionária em razão de afundamento. Ato que consistiu em exercício regular do usuário do sistema viário. Conjunto probatório que não esclareceu qual a causa do afundamento do acostamento. Perícia técnica que foi restrita ao valor dos reparos. Ausência de prova de ato ou omissão dos réus a ensejar a reparação dos danos. Ação improcedente, prejudicada a lide secundária. Sentença modificada. Recurso provido.